Tribunal: TJBA
Processo: 8001590-44.2023.8.05.0230
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001590-44.2023.8.05.0230

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: GIL MARIO DOS ANJOS CERQUEIRA

Advogado(s)
:
PAULO BRAGA DA SILVA

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

Advogado(s)
:
ROSANGELA DA ROSA CORREA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PAGAMENTO REALIZADO POR MEIO DE BOLETO FRAUDULENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos em face de acórdão que deu provimento a recurso de apelação para julgar improcedente Ação de Busca e Apreensão, sob o fundamento de que o pagamento de débito mediante boleto fraudado, em cenário de vazamento de dados, afasta a mora do consumidor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao reconhecer a responsabilidade objetiva da instituição financeira pela fraude (golpe do boleto falso) e, consequentemente, afastar a mora do devedor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cujas hipóteses de cabimento estão taxativamente previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.

A responsabilidade da instituição financeira por fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias é objetiva, por configurar fortuito interno, inerente ao risco da atividade econômica desenvolvida, conforme entendimento consolidado na Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça.

A alegação de culpa exclusiva do consumidor é afastada quando o evento danoso decorre de falha no dever de segurança da instituição financeira, que tem a obrigação de proteger os dados e as informações de seus clientes, impedindo vazamentos que propiciem a atuação de fraudadores.

Inexistem os vícios de omissão ou contradição quando o acórdão analisa de forma clara e fundamentada toda a matéria devolvida, concluindo, com base na legislação e na jurisprudência aplicáveis, pela falha na prestação do serviço e pelo afastamento da mora, sendo o inconformismo da parte com o resultado do julgamento matéria estranha à via dos aclaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e rejeitado.

Tese(s) de julgamento:

A ocorrência de fraude por meio de boleto falso, quando decorrente de falha no sistema de segurança da instituição financeira, caracteriza fortuito interno e atrai sua responsabilidade objetiva, afastando a mora do consumidor que efetua o pagamento de boa-fé.

Os embargos de declaração não são a via adequada para manifestar mero inconformismo com o resultado do julgamento ou para pleitear a reforma do acórdão quando ausentes os vícios elucidados no art. 1.022 do CPC.

Dispositivos legais relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: Superior Tribunal de Justiça (STJ), Súmula nº 479, TJ-BA - Apelação: 05466236220148050001, Relator.: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS, 2ª VICE-PRESIDÊNCIA, Data de Publicação: 20/09/2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº 8001590-44.2023.8.05.0230, em que figuram como Embargante BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. e como Embargado GIL MARIO DOS ANJOS CERQUEIRA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, em (data do julgamento).

Presidente

DES. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA

Relator

Procurador de Justiça

R08